Tribunal: TJBA
Processo: 8038130-34.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8038130-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GIZELIA FRANCISCA FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento provisório de sentença mandamental. Acórdão que condenou o ESTADO DA BAHIA a implantar, nos proventos da impetrante, a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). Em sua impugnação, o executado limita-se a alegar que os valores já seriam recebidos incorporados ao subsídio mensalmente percebido. Importa salientar que o mesmo argumento foi apresentado no mandado de segurança ora em execução, e então rechaçado. Assim, tal tese não pode ser acolhida neste momento processual, uma vez que já analisada e repelida quando do julgamento da demanda exequenda. Julgada improcedente a impugnação.